Tribunal: STF
Processo: ADI 51
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-24
Data de publicação: 1989-05-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
RESOLUÇÃO N. 02/88 DO CONSELHO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DO RIO
DE JANEIRO QUE DISPOS SOBRE ELEIÇÃO DO REITOR E VICE-REITOR.
SATISFEITO O REQUISITO DE 'FUMUS BONI IURIS' E DO 'PERICULUM IN
MORA' CONCEDE-SE A CAUTELAR PARA SUSTAR A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO
N. 02/88 E, POR CONSEQUENCIA, O ATO ELEITORAL QUE ELA CUIDA DE
DISCIPLINAR.